Tribunal: TJMT
Processo: 1034434-75.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034434-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PATRICIA BORGES DA COSTA - CPF: 006.322.861-05 (RECORRENTE), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1034434-75.2024.8.11.0001.

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
PATRÍCIA BORGES DA COSTA.

Recorrida(s):
CLARO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, revogando a medida liminar concedida nos autos. A recorrente sustenta a inexistência de débitos com a reclamada, o bloqueio da linha telefônica sem aviso prévio, o cerceamento de defesa pela não inversão do ônus da prova e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela operadora de telefonia ao cancelar a linha telefônica da recorrente sem prévia notificação; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão do cancelamento da linha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de demonstrar a falha na prestação do serviço recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi cumprido no caso concreto.

A reclamada comprovou que o plano pós-pago foi cancelado por inadimplemento em 26/07/2022, anexando faturas nas quais constava aviso prévio de suspensão do serviço, não impugnadas de forma específica pela reclamante.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, devendo ser demonstrada a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso.

Para a configuração da responsabilidade civil, são necessários conduta ilícita, nexo causal e dano. Não sendo constatada falha na prestação do serviço da operadora, inexiste dever de indenização por danos morais.

O órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, quando os fundamentos exarados na decisão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O consumidor deve demonstrar a falha na prestação do serviço para justificar eventual indenização, sendo insuficiente a mera alegação.

2. A inversão do ônus da prova no CDC não é automática, dependendo da comprovação da hipossuficiência ou da verossimilhança da alegação.

3. A interrupção do serviço por inadimplemento previamente comunicado não configura conduta ilícita apta a gerar indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2020; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, j. 20/06/2018; RI nº 8010501-54.2015.8.11.0005, Rel. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, j. 25/06/2018.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. nº 258448167, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial,
revogando
a medida liminar concedida nos autos.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

A inexistência de débitos com a reclamada;

2)

O bloqueio da linha telefônica sem aviso prévio;

3)

A não inversão material do ônus da prova – Prejuízo ao Consumidor – Cerceamento de defesa;

4)

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que tal benefício foi concedido na decisão prolatada no id. 258448171.

Ademais,
a gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer tempo, nos termos dos arts. 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil.

Segundo consta da petição inicial, a autora é titular da linha telefônica móvel de nº (66) 9 9976-5791 junto à reclamada há mais de 10 (dez) anos.

Contudo, foi surpreendida com o cancelamento de sua linha telefônica sem prévia notificação.

Diante disso, nos dias
22 e 25/04/2024
, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolos anexados nos ids. 258447685 e 258447686, sem obter êxito.

A demandada, em sede de contestação, alega que o contrato foi habilitado na modalidade pós-paga em
07/01/2022

e que o plano foi cancelado por inadimplemento em
26/07/2022
.

Sustenta, ainda, que todas as faturas possuem aviso acerca da possibilidade de suspensão do serviço, estando a autora inadimplente com os pagamentos referentes ao período de
março a agosto de 2022
, totalizando
R$ 126,44 (cento e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos).

A reclamante, na impugnação à contestação, alega que,
conforme protocolos nºs
2022243860186
(
02/03/2022
, às 11h36min) e
2022280758807
(
10/03/2022
, às 20h30min), solicitou o cancelamento do plano pós-pago, mantendo a linha na modalidade pré-paga, e quitou os débitos em
02/03/2022
, no montante de
R$ 121,38 (cento e vinte e um reais e trinta e oito centavos)
, conforme documento anexado no id. 258448165.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial,
revogando
a medida liminar concedida nos autos.

Analisando o conjunto fático-probatório dos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque
a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos narrados na inicial, especialmente quanto à alegada falha na prestação do serviço pela demandada
.

Ademais, a reclamada, em contestação, afirmou que o plano pós-pago contratado pela parte autora foi cancelado por inadimplemento em
26/07/2022
, anexando aos autos as faturas de
março a agosto de 2022
,
nas quais constam aviso acerca da possibilidade de suspensão do serviço
,
o que não foi impugnado de forma específica pela reclamante
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE.
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA
.
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a contestação comprovam a contratação dos serviços, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há impugnação suficiente das provas.
Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. Recurso da parte promovida provido e recurso da parte promovente desprovido.
(RI nº 8010501-54.2015.8.11.0005. Relator: Dr. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018). Destaquei.

Dessa forma,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou sua ilegitimidade, o que, no caso, não ocorreu
.

Além disso, embora a reclamante alegue que a partir de março/2022
permaneceu com a linha na modalidade pré-paga,
não juntou aos autos qualquer documento que comprove essa alegação, como um comprovante de recarga de créditos, cujo ônus lhe cabia
.

Ressalte-se que, apesar de o Código de Defesa do Consumidor (CDC) prever a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não é absoluta nem se aplica automaticamente. Cabe ao magistrado verificar a presença de uma das condições que ensejam a inversão, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, conforme as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. No caso,
não se verifica tal condição, pois a prova dos fatos constitutivos alegados poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (grifei)

Para que se configure a responsabilidade civil, são necessários três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso, não se constata conduta ilícita por parte da reclamada.

Logo,
não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025